Tribunal: TJDFT
Processo: 0005975-26.2017.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0005975-26.2017.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE DE SOUSA TEIXEIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ DE SOUSA TEIXEIRA (ID 23678547) contra o v. acórdão de ID 23572415. Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2021. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator